Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-38.2024.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000208-38.2024.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO HASSEMER PRUSSAK - CPF: 019.276.291-52 (RECORRENTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), G. R. P. - CPF: 073.042.561-41 (ASSISTENTE), LEONARDO DE SOUZA RAVADELLI - CPF: 073.146.851-18 (ASSISTENTE), CLEBERSON ALVES PINEDA - CPF: 046.973.511-26 (VÍTIMA), GILCILENE DE SOUZA RAVADELLI PRUSSAK - CPF: 018.653.601-12 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. ANÁLISE EXAURIENTE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta prática de tentativas de homicídio qualificado contra duas vítimas.

II. Questão em discussão

2. A discussão recai sobre: (i) a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) a alegada violação ao sistema acusatório pela manutenção da imputação contida na denúncia, apesar do pleito desclassificatório formulado pelo Ministério Público em alegações finais; (iii) a suficiência dos indícios de materialidade e autoria para o pronunciamento a Júri Popular, bem como se houve dolo homicida na conduta do agente; (iv) a exclusão das qualificadoras reputadas de manifesta improcedência; e (v) a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Não padece do vício de excesso de linguagem a decisão que se limita a indicar os elementos probatórios constantes dos autos que justificam a pronúncia, sem emitir juízo definitivo de culpabilidade.

4. A manutenção das imputações pelo magistrado, mesmo diante de pedido de desclassificação do Ministério Público em alegações finais, não configura violação ao sistema acusatório, pois é garantida a independência funcional do juiz na análise de admissibilidade da acusação, com base em seu livre convencimento motivado.

5. Indícios suficientes de materialidade e autoria justificam a submissão do réu ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inclusive quanto à aparente presença de
animus necandi
em sua conduta, máxime quando tanto a versão acusatória quanto a tese defensiva são plausíveis e encontram suporte nas provas dos autos, exigindo que a análise conclusiva do caso seja resguarda ao juiz natural da causa.

6. Qualificadoras que não se mostram absolutamente alheias às provas angariadas devem ser examinadas de forma definitiva pelo Conselho de Sentença.

7. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista as particularidades do caso, a ausência de elementos concretos a indicar o risco de reiteração delitiva, e as condições pessoais favoráveis do recorrente; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências acautelatórias diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte, com rejeição das preliminares de nulidade, apenas para substituir a prisão preventiva do recorrente por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:

1.
"Não há falar em excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a indicar os elementos probatórios que justificam a submissão do acusado ao crivo do eg. Tribunal do Júri."

2.
"A independência funcional do magistrado autoriza a manutenção das imputações na sentença de pronúncia, mesmo quando há pleito desclassificatório do Ministério Público em sede de alegações finais, não configurando violação ao sistema acusatório."

3.
"A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de que o réu em tese investiu contra as vítimas imbuído de possível
animus necandi
, sendo competência exclusiva do Tribunal do Júri a análise aprofundada do contexto fático-probatório."

4.
"Não sendo manifestamente improcedentes, porquanto minimamente amparadas na prova angariada durante o
judicium accusationis
, as qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, responsável pela análise exauriente acerca de suas efetivas ocorrências no caso concreto."

5.
"Afigura-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas acautelatórias menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e o réu ostenta predicados pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 413 e 414; CP, art. 121, §2º, incisos I, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LEANDRO HASSEMER PRUSSAK

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n.º
1000208-38.2024.811.0100
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Cleberson Alves Pineda
] e
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli
], a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 234497740, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
, a
nulidade
da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
, em
violação ao disposto no art. 413, §1º do CPP.

No mérito, pleiteia a
impronúncia
(art. 414, do CPP) ao argumento de que a
materialidade dos delitos não restou devidamente comprovada
, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação
das condutas para o crime de
lesão corporal
, porquanto supostamente
não evidenciado o
animus necandi
. Adicionalmente, ainda vindica o
decote das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença vergastada, por reputá-las de manifesta improcedência, e pugna pela
revogação da prisão preventiva
do recorrente.

As contrarrazões são vistas no ID 234497743, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta, preliminarmente, pela
nulidade da pronúncia
por
violação ao sistema acusatório
; vindicando, no mérito, o parcial provimento do recurso, apenas para acolher o pleito desclassificatório.

Em juízo de retratação lançado no ID 234497744, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 161468726, opina pela
rejeição das preliminares
suscitadas tanto pela Defesa quanto pela Acusação
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do
stricto sensu,
tão somente para que seja operada a desclassificação dos crimes de homicídios para o delito de lesão corporal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM)
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (
ID 234497744),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo explana preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão
, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando a congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

Com base nessas premissas, concluo, ao contrário do arguido pela defesa, que
o d. magistrado singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida. Além disso, agindo de forma atenta, cuidou em não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada, bem como do excerto especificamente transcrito nas razões recursais, exsurge o zelo no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos e que constituiriam indícios suficientes de autoria, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar dos princípios regentes desta fase procedimental do Tribunal do Júri, verifico que
não foi emitido juízo de valor exauriente
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

com arremate pela
plausibilidade da acusação
, notadamente ao afastar a pronta constatação da alegada ausência de
animus necandi
sob o viés de que os relatos em juízo dão conta de que o acusado, em tese, falou às vítimas que pretendia matá-las, convergindo,
“ainda que supostamente,
[para]
a participação do acusado nos crimes que lhe são imputados...

ao menos em um juízo preliminar acerca dos fatos e provas constantes até o presente momento, devendo o julgamento recair sobre o conselho de sentença, juiz natural da causa.” (sic)
ID 234497733.

Nesses termos, contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da suposta autoria delitiva atribuída ao réu, bem como a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-as no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se da expressão
“indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio em relação a ambas as vítimas” sic
– ID 234497733, o magistrado singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural da causa, e não a inexorável culpa atribuída ao réu, na medida em que entendia presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória, notadamente quanto ao provável dolo homicida na conduta do ora recorrente, inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação.

Por sinal, depois de esmiuçar e, inclusive, transcrever a prova testemunhal angariada até então, concluiu pela necessidade de submeter o réu ao crivo da Corte Popular, ponderando que
“não há como, neste momento, reconhecer que o réu não atuou na execução do crime, vez que dentro do contexto fático, inexiste qualquer indicativo cabal que pudesse excluir o réu da
possibilidade de ter sido autor do delito
que lhe é imputado”

sic
– ID 234497733. Grifei.

Dessarte, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado
excesso de linguagem
justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO)
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões (ID 234497743 - Págs. 6/14), o i. Ministério Público Estadual suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por violação ao sistema acusatório, assentada no fato de que o magistrado singular pronunciou o recorrente a despeito do pedido de desclassificação exarado em sede de alegações finais pelo órgão acusatório.

Todavia, a razão
não lhe assiste
.

Como cediço, o art. 385 do Código de Processo Penal preceitua que
“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
.

Acerca da temática, considero pertinente trazer à baila o seguinte julgado exarado pelo c. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES - CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO - NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. 1. [...]. 2.
De acordo com o art. 385 do CPP,
"nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição".
Citado dispositivo legal assegura a independência funcional do magistrado e lhe garante o direito de decidir de acordo com seu livre convencimento, não representando ofensa ao princípio acusatório, na medida em que a provocação da prestação jurisdicional se dá com o oferecimento da denúncia
. 3. Comprovado, pelas declarações das testemunhas, corroboradas pelas demais provas que o acusado praticou o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser mantido o édito condenatório.”
(TJ-MG - ED: 10778080202105003 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).

Conclui-se, portanto, que se é facultado ao juiz proferir sentença condenatória, mesmo diante do pedido de absolvição formulado pelo
Parquet
, com muito mais razão pode pronunciar o réu para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, ainda que haja pedido desclassificatório do órgão acusatório; mormente se considerado que a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo a análise mais aprofundada ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

A propósito, tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito
.”
(HC 226641 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-06-2023

PUBLIC 19-06-2023). Grifei.

Em sendo assim, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar de nulidade
deduzida nas contrarrazões ministeriais.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A incoativa ministerial (ID 234497673 - Pág. 2/5) dá conta de que no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 02h40min, na residência particular situada à Rua Goiás, casa 135, bairro Arco-Íris, na Comarca de Brasnorte/MT, o recorrente
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
, ciente do caráter ilícito de sua conduta, com
animus necandi
, por
motivo torpe
, com emprego de
meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e por
razões da condição do sexo feminino
, teria atentado contra a vida de sua ex-companheira
Gilcilene de Souza Ravadelli
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [Fato 01].

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas condições de tempo e local narradas no Fato 01, o mencionado acusado, com
animus necandi
,
por
motivo torpe
, com emprego de
meio cruel
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tentou matar
Cleberson Alves Pineda
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade [Fato 02].

Após a regular instrução,
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK foi pronunciado
como incurso
nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Cleberson Alves Pineda
] e
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli Prussak
]
.

Nesse contexto, o réu exsurge inconformado, nos termos já relatados.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Conforme relatado, argumentando que a prova angariada até o presente momento processual não se mostra suficiente à comprovação da materialidade delitiva, tampouco demonstra que agiu com ânimo homicida, ao revés, evidenciaria tão somente a presença de
animus laedendi
em suas condutas; o recorrente postula a
impronúncia
e, subsidiariamente, a
desclassificação
dos crimes dolosos contra a vida para o delito de lesão corporal.

Em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é, pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da pretensão defensiva, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

No que tange à pretendida
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
à toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação das condutas, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca
acerca da
falta de dolo homicida
na conduta
, caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Feitas tais digressões, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade

das infrações penais
repousa no boletim de ocorrência (ID 234497199); exames de corpo de delito das vítimas (ID 234497652 - Pág. 10/13 e ID 234497660); relatórios de investigação n.º 2021.13.18922 (ID 234497657) e n.º 2024.12.2619 (ID 234497670); bem como nos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, a despeito do
silêncio externado pelo réu na fase policial
(ID 234497664) e do suposto esquecimento dos fatos invocado por ele quando de sua oitiva judicial (ID 234497720); denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar-lhe a pronúncia ao crivo dos senhores jurados, máxime se considerado que, em ambas as fases processuais, foi indigitado pelos ofendidos como o responsável pelas agressões perpetradas contra eles.

Com efeito, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli
ponderou que foi casada com o réu, contudo, à época dos fatos, estavam separados havia cerca de 04 (quatro) meses, período durante o qual
LEANDRO
continuou tentando manter contato. Acrescentou, outrossim, que na constância do relacionamento que manteve com o acusado, sofreu diversas agressões, as quais foram devidamente registradas junto à autoridade policial.

Sobre a imputação da denúncia propriamente dita, a ofendida contextualizou que, na data fatídica, por volta das 21h, o recorrente começou a telefonar e enviar mensagens, as quais teriam sido ignoradas pela declarante e, nesse contexto, enquanto ela e o namorado
Cleberson
dormiam na data fatídica,
LEANDRO

“estourou a porta do quarto”
por volta das 03h da madrugada, adentrou o recinto empunhando uma arma branca [punhal] e enquanto dizia
“que nós ia se matar todo mundo” sic
, investiu na direção do casal.

Quanto à dinâmica delitiva, a vítima ainda esclareceu, em síntese, que o réu atacou primeiro
Cleberson
, logrando êxito em atingi-lo nas costas, momento em que a depoente conseguiu escapar; tendo seu namorado, mesmo ferido, empurrado
LEANDRO
para cima da cama, possibilitando que foragisse do local.

Por fim, indagada pelo i. representante do Ministério Público,
Gilcilene
destacou que
“o objetivo do acusado era acertá-la, mas que acertou a vítima Cleberson por estar mais próximo dele” sic –
ID 234497720.

Tal narrativa foi integralmente ratificada por
Cleberson Alves Pineda

em juízo
, quando minudenciou a dinâmica delitiva, ressaltando, em suma, que
LEANDRO
arrombou a porta do quarto onde dormia com a namorada
Gilcilene
e, já com a faca em mãos, falou
“vamos se matar agora, vamos todo mundo se matar” sic
, após o que investiu em sua direção para golpeá-lo, logrando êxito em acertá-lo nas costas (ID 234497720).

Nesse ponto, aliás, curial ressaltar ser cediço que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando firme e segura, e ainda corroborada por outros elementos probatórios, pois, na maioria das vezes, tais condutas delitivas são levadas a efeito na clandestinidade; tal como ocorreu na hipótese em voga, em que as vítimas foram atacadas no interior da residência onde dormiam, durante a madrugada.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A palavra da vítima
, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos,
possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”
. (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) – Grifei.

“4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) – Negritei.

Além disso, é certo que, ao menos nesse momento processual de análise perfunctória das provas arrecadadas, os depoimentos das vítimas não podem ser tidos como isolados nos autos, tampouco desprovidos de qualquer respaldo no conjunto probatório, pois, ao ser inquirido
em juízo
, o informante
Leonardo de Souza Ravadelli
, filho do réu e da ex-esposa, aduziu que na data dos fatos estava com
LEANDRO
em um bar quando decidiu ir até a casa de sua mãe
Gilcilene
buscar algumas roupas, sendo acompanhado pelo genitor. Chegando ao local, o declarante disse ter pedido ao irmão mais novo que abrisse o portão, ocasião em que o acusado aproveitou para adentrar a residência e arrombar a porta do quarto onde
Gilcilene
e dormia com o namorado
Cleberson
.

E embora não tenha fornecido maiores detalhes sobre os fatos, o informante
Leonardo
destacou que
Cleberson
saiu do quarto e passou correndo ao seu lado
“com a mão nas costas, acho que sangrando alguma coisa assim”
, bem assim, que
“viu o acusado ir atrás da vítima GILCILENE com a faca, mas que este não conseguiu alcançá-la”
(ID 234497720).

No mesmo diapasão, o informante
G. R. P.
– que por ser menor de idade, teve o depoimento acompanhado pela psicóloga do juízo, asseverou que, deveras, na noite dos fatos, abriu a porta da residência para seu irmão
Leonardo
entrar e, em seguida, voltou para seu quarto; contudo, pouco tempo depois, acordou com
Cleberson
gritando
“pára cara, pára cara” sic.
Nas palavras do adolescente,
“no que eu abri a porta, eu vi a minha mãe correndo; e o Cleberson correndo; e o meu pai saindo com a faca na mão” sic
– ID 234497720.

Por outro lado, quanto à tese de
ausência de
animus necandi
na conduta
, tem-se que o seu acolhimento, no atual momento processual, mostra-se
igualmente inviável
, pois há elementos nos autos respaldando a
possibilidade
de que o réu, em tese, tenha agido com intenção homicida, uma vez que as declarações prestadas
em juízo
pelas vítimas são no sentido de que
a conduta do acusado não teria se limitado a invadir o quarto onde dormiam
, mas
também teria consistido em investir contra ambos empunhando uma faca, no suposto afã de ceifar-lhes a vida
.

Assim sendo,
a
simples
dinâmica que envolveu o
modus operandi
, em tese, utilizado para a execução delitiva
, conforme narrada na denúncia e, ao menos
a priori
, corroborada pelas declarações judiciais das vítimas e informantes, demonstra que
não se apresenta totalmente dissociada dos autos a possibilidade de que a conduta do increpado tenha se imbuído do dolo de matar
.

Em caso análogo, ou seja, em que a aferição do elemento psicológico do agente demandava aprofundado cotejo probatório, o e. STJ entendeu pela legalidade do acórdão que ratificou a decisão de pronúncia e remeteu o pleito desclassificatório ao crivo dos senhores jurados, conforme se vê do seguinte julgado:

“
(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a
certeza
de que a conduta praticada configura outro delito.
Caso contrário
, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3.
No caso concreto,
a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O

exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Diante deste cenário, embora haja elementos nos autos capazes de respaldar a negativa de autoria e a arguição de ausência de dolo homicida na conduta, por outro lado, é inarredável reconhecer também que
existem elementos bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
as teses defensivas
não
constituem a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se, pois, a submissão do réu ao julgamento por seus pares no Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante suas íntimas convicções.

Dito de outra forma, a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo e
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago a lição de Eugênio
PACELLI
, com a qual ora me filio,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia e de desclassificação das condutas para lesão corporal.

2.

Do pedido de afastamento das qualificadoras
:

Como já dito, a pretensão meritória da defesa ainda inclui a exclusão
das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima
e
feminicídio
, por reputá-las manifestamente improcedentes
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, pertence ao Júri Popular a competência para decidir se incide ou não, no caso concreto, as qualificadoras descritas na exordial acusatória, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso, tem-se que a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia porquanto verificada a possibilidade de
“o agente, em tese, ter desferido um golpe de faca nas costas da vítima Cleberson, bem como por ter tentado dar um golpe de faca na vítima Gilcilene, por ciúmes desta última, em razão do novo relacionamento que iniciou após ter se separado do acusado”
(ID 234497733); conclusão que encontra amparo na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente no relato prestado pela vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli
(ID 234497720).

A propósito, o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania é no sentido de que
"havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente,
se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
"
(AgRg nos EREsp n.º 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). Destaquei.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que as vítimas, em tese, foram
surpreendidas
pelo réu.

Nesse aspecto, na r. decisão de pronúncia fora destacada a narrativa apresentada pelas vítimas
Gilcilene de Souza Ravadelli

e

Cleberson Alves Oineda
,

ressaltando que, na data fatídica, estavam dormindo quando, por volta das 03h da madrugada,
LEANDRO
arrombou a porta do quarto e adentrou o cômodo já com a arma branca em punho, a qual teria sido utilizada para atentar contra a vida dos ofendidos, sendo certo, outrossim, que o informante
Leonardo
admitiu que fora ele quem, na data fatídica, pediu ao irmão mais novo que abrisse o portão da residência da mãe, onde o pai de ambos e ex-marido da vítima
Gilcilene
, o ora recorrente
LEANDRO
,

adentrou após retornar de um bar na companhia do filho mais velho e arrombou o quarto onde a ex-esposa dormia com o então namorado.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, as vítimas tiveram dificultada qualquer reação, atraindo a possibilidade de configuração do
recurso que dificultou a defesa
dos ofendidos, de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

Enfim, no que concerne à qualificadora estampada no art. 121, §2º, inciso VI, do CP, reconhecida tão somente em relação à vítima
Gilcilene
, é sabido que
a
jurisprudência majoritária, aliada às lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, dá conta de que o feminicídio figura como uma continuidade da tutela especial abarcada pela Lei Maria da Penha, tratando-se de uma
qualificadora objetiva
, pois se
liga ao gênero da vítima: ser mulher
(
in
Código Penal Comentado. 19ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 758 – grifo nosso).

Dessarte, mesmo que a contragosto da i. defesa, é certo que o ilícito foi perpetrado no âmbito doméstico, e as provas até então angariadas evidenciam o contexto familiar estabelecido entre a vítima e o réu
LEANDRO
, que
conviveram maritalmente
,
tinham filhos em comum
e
à época dos fatos estavam separados havia cerca de quatro meses
; ao que se agrega, ainda, o aparente descontentamento do réu com o término do relacionamento, o que foi reiterado em juízo pela ofendida
Gilcilene de Souza Ravadelli
.

Essas circunstâncias, ao fim e ao cabo, se prestam, uma vez mais, a confirmar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. VI, do CP, a qual, segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, e como já dito, é de natureza objetiva,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019,
sendo crível a alegação do aparente propósito do acusado de atingir pessoa do gênero feminino, com a qual mantivera vínculo familiar.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Via de consequência,
preservo os tipos penais derivados
reconhecidos na r. sentença de pronúncia.

3.

Da segregação cautelar:

Por fim, no que se refere ao pedido de revogação da custódia cautelar do recorrente, curial sobrelevar que, n
a hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal, a exemplo daquelas referidas alhures, as quais, aliás, ensejaram a pronúncia do recorrente; e no que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o d. magistrado
a quo
destacou a persistência dos motivos inicialmente justificadores da custódia cautelar (ID autos n.º 1000186-77.2024.8.11.0100, ID 142844852), os quais afirma que se mantiveram firmes e atuais, máxime porque se relacionam à necessidade de ser
acautelada a ordem pública
frente à
periculosidade do agente
, a qual fora aferida com base nas
vicissitudes do caso
, mais especificamente o
modus operandi

empregado na consecução dos ilícitos.

Todavia, a despeito dos relevantes argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e sem perder de vista que as infrações pelas quais
LEANDRO
ressaiu pronunciado são graves, tendo sido, ainda, praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar; à luz dos elementos colhidos até o momento,
não vislumbro motivos concretos e robustos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social, de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, ao que se colhe dos autos,
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
é
primário
, exerce
emprego lícito
e possui
endereço certo no distrito da culpa
, não constituindo a gravidade do caso retratado nos autos tão expressiva a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos; carecendo os autos de evidências concretas de que o recorrente seja habitual no mundo da ilicitude ou sua liberdade represente risco premente à integridade física e/ou psicológica dos ofendidos, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia preventiva adquira indevido contorno de
cumprimento antecipado de pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do ora recorrente, nada obsta seja ele novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida segregatícia depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua a possibilidade de o juiz revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivos para que subsista, bem como redecretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão recursal nesse particular aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
de
nulidade por excesso de linguagem
e de
violação ao sistema acusatório
,

e

no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO HASSEMER PRUSSAK
, tão somente a fim de
substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, a serem fixadas pelo juízo
a quo
, a quem incumbo, outrossim, a expedição do alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de averiguação acerca da (in)existência de outro motivo para se manter preso o acusado; conservando-se
incólume, de outro lado,

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Brasnorte/MT na ação penal n.º
1000208-38.2024.811.0100.

Notifique-se a vítima
Gilcilene de Souza Ravadelli
a respeito dessa decisão colegiada, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024